Tribunal: TJMT
Processo: 0012667-67.2016.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012667-67.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES - CPF: 837.967.701-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELCIMAR FERREIRA PORTELA - CPF: 459.875.561-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012667-67.2016.8.11.0004

APELANTE: JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ­– AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM 1/5 (UM QUINTO) – MOTIVAÇÃO BANAL – ARGUMENTO QUE, EM TESE, CARACTERIZARIA A QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO SUBMETIDA AOS JURADOS – VETORIAL DOS MOTIVOS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADA NEUTRA – ART.12 DA LEI N. 10.826/2006 – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INCREMENTO DA PENA-BASE ADOTADO NA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O modo de execução do crime – exteriorizado pela multiplicidade de lesões em regiões vitais do corpo – revela gravidade superior àquela que é ínsita ao crime de homicídio e, portanto, constitui fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.

A extrema violência da conduta, extraída de elementos concretos constantes nos autos, torna lícito o recrudescimento da pena basilar, ante o caráter desfavorável das circunstâncias do crime, em 1/5 (um quinto).

“Por expressa previsão legal, a existência de circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena são submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não podem ser afastadas em sede recursal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos.” (TJMT, AP NU 0000611-82.2015.8.11.0021), “A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.” (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014)”
(TJ/MT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042).

O considerável arsenal bélico encontrado pela polícia demonstra a gravidade diferenciada da conduta, que justifica exasperar a pena-base na fração de 1/5 (um quinto).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012667-67.2016.8.11.0004

APELANTE: JACINALDO JOAQUIM RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jacinaldo Joaquim Rodrigues, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima) e de 1 (um) ano de detenção, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que: 1) a pena-base do homicídio foi indevidamente exasperada; 2)
“e
m relação às circunstâncias do crime, verifica-se que a valoração de forma negativa aconteceu de forma inidônea, pois o juízo argumenta na forma de execução, quantidade e região dos golpes
”; contudo, “
a forma da execução foi debatida como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo certo que a quantidade e a região dos golpes aconteceram para a consumação do delito
” (sic); 3) “
o motivo não restou esclarecido no processo. se houvesse motivo que fosse reprovável da maneira como argumenta o juízo de piso, certamente a autoridade policial teria indiciado o réu com a qualificadora do motivo fútil e/ou torpe e, igualmente, o ministério público teria oferecido a denúncia com a(s) aludida(s) qualificadora(s)”
(sic); 4) "
o juízo de primeiro grau, em todos os delitos, valorou as circunstâncias judicial das circunstâncias do crime em frações desproporcionais, em desconformidade com o entendimento jurisprudencial das cortes superiores, aplicando a fração de 1/5
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
147949046 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
147949048 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
153745160 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012667-67.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e o de posse de arma de fogo de uso permitido, em razão dos seguintes fatos:

C
onsta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de setembro de 2016, por volta das 21h, nas dependências da Fazenda Três Passos, localizada na margem direita da Rodovia BR-158, adjacências do KM-23, na zona rural deste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, valendo-se de urna arma branca (tipo foice) matou a vítima, ADELCIMAR FERREIRA PORTELA (vulgo "Tim" ou "Barba de Calango"), mediante recurso que dificultou sua defesa, vez que estava de costas ao ser atingida por, aproximadamente, quatro golpes de inópio, nas regiões dorsal, lombar, frontal e pariental, ceifando-lhe, por conseguinte, vida por traumatismo crânio-encefálico, conforme indica a Certidão de óbito de fl. 44-IP.

Apurou-se ainda dos autos mencionados que, naquele dia, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica em companhia da vítima na supracitada fazenda, onde ambos trabalhavam com serviços braçais. Contudo, em determinado momento, o acusado percebeu que seu revólver calibre 38, que supostamente teria deixado em cima da mesa, havia desaparecido e imediatamente suspeitou da vítima, iniciando-se uma discussão entre eles.

Ato contínuo, o acusado apoderou-se da referida foice (fotografias 28 e 29 de fl. 99-IP) que estava jogada no chão do galpão da fazenda e, de surpresa, quando a vítima estava de costas e o tronco inclinado para frente, desferiu-lhe um golpe com a parte contusa do instrumento sobre sua região dorsal e lombar, formando-se uma equimose no formato do objeto (fotografias 35 e 36 de fl. 96-IP), ao passo que, ainda na varanda e de frente para porta da cozinha, foi novamente atingida pela parte cortante do objeto (foice) na região frontal e parietal (fotografias 37 e 38 de fl. 97-IP), quando, então, a mesma caiu de bruços no chão da cozinha (fotografias 33 e 34 de fl. 95-IP), onde, sem que pudesse esboçar qualquer atitude defensiva, recebeu mais dois golpes e a foice ficou encravada em sua cabeça (fotografias 39 e 40 de fl. 98-IP), vindo a falecer em decorrência de traumatismo crânio-encefálico, destacando-se, ainda, que o corpo da vítima ali permaneceu até a chegada da perícia e das autoridades competentes, conforme Laudo Pericial em Local de Crime Contra a Vida de fls. 761101-IP.

Sobressai das investigações que, após a prática delitiva, o acusado evadiu-se do local do crime, no entanto, resolveu por conta própria se entregar à polícia, tendo ido até o Posto da Polícia Rodoviária Federal, onde assumiu a autoria do delito e depois disso, o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, momento em que forneceu detalhes sobre a dinâmica do crime. Em seguida, os Policiais Civis, na companhia do acusado, se deslocaram até o local do delito, chegando lá constataram a veracidade da informação, localizando o corpo da vitima já sem vida.

O acusado confessou a autoria delitiva, confirmando que matou a vitima com inúmeros golpes de foice e alega legitima defesa, sob o argumento de que sentiu-se ameaçado (fls. 08/11-IP).

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Constata-se, ainda, dos autos que, na madrugada de 1° de outubro de 2016, por volta das 04 h, após a comunicação do crime de homicídio, uma equipe da Polícia Judiciária Civil se deslocou até a supracitada fazenda, situada na zona rural deste Município, onde foi constatado que o acusado possuía 04 (quatro) armas de fogo de uso permitido, sendo: um revólver (calibre 38, marca TAURUS BRASIL, número de série 852074, com capacidade para 06 cartuchos), uma espingarda (calibre 32, marca AMADEO ROSSI, número de registro S 682759), uma espingarda (calibre 28, sem marca aparente, número de registro 44251), e uma arma de pressão (tipo carabina, marca INDUSTRY BRAND – China, modelo QB12) modificada e adaptada para uma arma de fogo (calibre 22).

Além disso, os policiais ainda localizaram e apreenderam, 23 cartuchos, para arma de uso permitido, da marca CBC, sendo: 16 de calibre 22 LR, 06 de calibre 38 SPL e 01 de calibre 28, bem como 06 estojos de cartuchos sendo: 04 de calibre 22 LR e 02 de calibre 32, e ainda vários produtos usados como carga de projéteis para recarga de cartuchos de armas de fogo de alma lisa ou raiada, sendo: 126 g de pólvora de base simples — pólvora negra; 89 g de pólvora de base simples sem fumaça; 924 g de esferas (balíns) e massas (balotes) de ligas de chumbo de tamanhos e formas variadas; e aproximadamente 66 cápsulas de ignições (espoletas) do tipo "Berdan"), consoante Termos de Apreensão de fls. 28 e 31 do IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Posteriormente, restou evidenciada a eficiência das armas de fogo e munições apreendidas através dos Laudos Periciais encartados às fls. 59/67 e 68/73 do IP.

Após investigações, apurou-se que, naquela data, a partir da apresentação espontânea do acusado à Autoridade Policial, uma equipe da Polícia Judiciária Civil se deslocou até a supracitada fazenda, onde, imediatamente, os Investigadores de Polícia localizaram uma sacola de pano, contendo um revólver calibre 38 e munições de diversos calibres, pendurada no guidão da motocicleta que estava estacionada na entrada da varanda do galpão (fotografia 10 de fl. 83-IP), enquanto, os demais armamentos foram localizados no interior do galpão, quando, então, o acusado foi preso em flagrante delito.

O denunciado confessou a autoria do delito, confirmando a propriedade do armamento apreendido, dizendo que havia adquirindo-o de terceiras pessoas em fazendas que trabalhou anteriormente e inclusive havia ganhado algumas munições (fls. 08/11-IP). [...]
(Id.
147948976 - pág. 7-9).

Após ser condenado pelo Tribunal do Júri, o juiz-presidente delimitou a pena do homicídio, conforme trecho transcrito:

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, consequências, culpabilidade, antecedentes e conduta social, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação às
circunstâncias
, nota-se a partir do item 10 (considerações técnico-periciais) do laudo pericial de ID. 64976669 (p. 44/45), a partir da dinâmica dos fatos, que a vítima inicialmente teria recebido golpe nas costas (dorsal e lombar); na sequência também recebeu golpe nas regiões frontal e parietal, no momento em que se encontrava na varanda de frente para a porta da cozinha, sendo que ao receber esse último a vítima veio a cair no interior da cozinha, ocasião em que recebeu novo golpe quando já se encontrava no chão e de costas para o acusado, sendo que, neste último golpe a foice ficou encravada em sua cabeça.

A forma de execução, a quantidade e região dos golpes revelam um meio extraordinário de agir, justificando o incremento da pena base no vetor circunstâncias
.

Assim, elevo a pena de 1/5 (um quinto) no vetor circunstâncias. Assinalo que a elevação de vetor negativo do art. 59, do CP, em 1/5 (um quinto) encontra assento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo diante da motivação concreta apresentada, bem como diante do intervalo de 18 (dezoito) anos entre as penas mínima e máxima, não se mostrando, portanto, desarrazoado ou desproporcional:

[...]

Além disso, as circunstâncias judiciais inserem-se no campo da discricionariedade do juiz sentenciante que ao analisar as peculiaridades do caso em concreto pode realizar a devida majoração dentro dos limites fixados pelo legislador:

[...]

Quanto aos
motivos
, não obstante o réu tenha alegado legítima defesa em virtude de suspeitar que a vítima tivesse subtraído sua arma de fogo, merece maior censura este fato de “
matar por mera suspeita” de a vítima ter se apossado da arma, sobretudo porque, logo após o crime, a aludida arma foi encontrada numa sacola de pano juntamente com munições de vários calibres no guidão da motocicleta do próprio réu
.

Em razão disso, elevo a pena de 1/6 (um sexto) nos motivos. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 16 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena de 1/6, e ante a inexistência de agravante, fixo a pena provisória em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

(Id.
147949002 - pág. 1-4).

O pedido de revisão da pena-base do delito comporta provimento em parte.

Como é cediço, a vetorial das circunstâncias do crime compreende
os ‘elementos acidentais’, que não integram a estrutura do delito cometido.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

Na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 da PG/84 e são de cogente incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena.
Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc
.
” (Código Penal Comentado, 11ª edição, Ed. Impetus, pág. 294 –
e-book
) (sem destaque no original).

Em complemento, Guilherme de Souza Nucci esclarece que a ‘
gravidade do delito serve para exasperar a pena-base’, “
a
final, há, no art. 59, expressa menção às circunstâncias do crime. Entretanto, é fundamental tratar-se de gravidade
concreta
, demonstrada por fatos, provados nos autos, não sendo suficiente a gravidade abstrata, constante meramente da previsão no tipo penal e em face da pena cominada
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 396 – e-book).

No caso
sub examine
, o Laudo Pericial n. 300.2.06.2016.012760-01 trouxe as seguintes informações a respeito das lesões encontradas na vítima:

“Estando a vítima e agressor na varanda, por motivos que não se podem precisar, o agressor
desferiu golpe com a parte contusa do objeto corto-contundente sobre a região dorsal e lombar
quando a vítima se encontrava de costas para o agressor e com o tronco inclinado para frente. Estando a vítima em fuga ou movimento de esquiva, ainda na varanda e de frente para porta da cozinha
foi novamente atingida pela parte cortante do objeto corto contundente na região frontal e pariental
, estando a vítima de costa para o agressor, o que produziu ferida corto- contusa. Ato contínuo, caiu sobre o piso da cozinha em decúbito ventral,
onde recebeu mais dois golpes
, sendo que no último, o objeto corto contundente
ficou encravado na cabeça, permanecendo ali até a chegada da equipe pericial
” (Id. 147948977 - pág. 45) (sem destaque no original).

Além disso, os peritos apresentaram as seguintes considerações:

Considerando a marca, produzida pela parte contundente do objeto corto-contundente na região dorsal e lombar da vítima e que não houve transferência de sangue, é possível inferir que esse seja o primeiro golpe deferido contra a vítima, que se encontrava de costas para o agressor e com tronco inclinado para frente;

Considerando a forma de como foi produzida a ferida corto — contusa, nas regiões frontal e pariental (ferida única), é possível inferir que a mesma foi produzida pelo objeto corto - contundente (foice), quando a vítima se encontrava de costas para o agressor na varanda de frente para porta da cozinha, e após ser atingida por esse golpe veio a cair no interior da cozinha;

Considerando as manchas, as projeções de sangue e fragmento de massa encefálicas encontradas em volta da vítima,
em especial em volta da cabeça
, possível inferir que elas foram produzidas quando o corpo caiu sobre o piso foram desferidos outros golpes quando a vítima já se encontrava no chão e de costas para o agressor,
sendo que no último, o objeto corto contundente ficou encravado na sua cabeça
. [...]
(Id. 147948977 – pág. 44) (sem destaque no original).

Diante dos achados, não identifico o
bis in idem
alardeado pela defesa na valoração desfavorável das circunstâncias judicial.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121,
§ 2º, IV), foi reconhecida em razão da
surpresa
empregada na consecução do crime, notadamente porque a vítima foi atingida enquanto estava de costas, tanto que o quesito correspondente foi apresentado aos jurados da seguinte forma:

4. O réu agiu mediante surpresa, impossibilitando a defesa da vítima?

Por outro lado, as circunstâncias do crime foi negativada em razão da
variedade e gravidade
de golpes desferidos na vitima, que se encontram devidamente demonstrados no laudo pericial.

O modo de execução do crime – exteriorizado pela multiplicidade de lesões em regiões vitais do corpo – revela gravidade superior àquela que é ínsita ao crime de homicídio cometido e, portanto, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o crime de madrugada e em lugar ermo, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

[...] As circunstâncias do crime também foram devidamente fundamentadas, pois o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 707.068/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022)..

No que concerne à fração de aumento na primeira fase, não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda aplicá-la em 1/6 (um sexto); contudo, desde que haja fundamentação concreta, nada obsta que se adote patamar diverso.

Nesse sentido.

[...] "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
" (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

A extrema violência empregada na execução do crime, extraída de elementos constantes nos autos, justifica o recrudescimento da pena basilar, a título de circunstâncias do crime, em fração superior ao padrão recomendado.

Assim, não há reparos a serem feitos no acréscimo de 1/5 (um quinto), adotado na sentença.

No que tange aos motivos do crime, Cleber Masson leciona:

São os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal. Esta circunstância judicial (favorável ou desfavorável ao réu) somente tem cabimento quando a motivação do crime não caracterizar qualificadora, causa de diminuição ou de aumento da pena, ou atenuante ou agravante genérica. Exemplo: o motivo fútil é uma qualificadora do homicídio (art. 121, § 2º, II, do CP) e agravante genérica para os demais crimes (art. 61, II, “a”, do CP)
(Código Penal Comentado, 2ª edição, Ed. Método, pág. 570 –
e-book
).

A partir das provas produzidas não é possível estabelecer, com segurança, a motivação do crime.

Edésio Barbosa Lemes relatou em plenário que, de madrugada, o réu apareceu no posto da Policial Rodoviário Federal e contou que “
havia se desentendido com um companheiro de trabalho no dia anterior, q
ue teria brigado após ingerir bebidas alcoólicas
com ele durante o dia, e teria ferido ele, estava com medo de ter acontecido algo pior com ele, que talvez teria até morrido
”. Diante do acontecido, comunicou a Polícia Civil para investigar o caso (Id. 147949007 - pág. 1 a 147949022 - pág. 1).

Eloi Grisson contou que, quando o réu chegou ao Posto da PRF de manhã, alegou que cometeu o crime por causa de “
uma desavença, em virtude do consumo de bebidas alcoólicas
”; contudo, nada disse sobre o ‘motivo da briga em si’
(Id. 147949007 - pág. 1 a 147949022 - pág. 1).

Por outro lado, os investigadores da Polícia Civil designados para o caso disseram que o réu matou a vítima porque ‘desconfiou que ela tivesse subtraído uma arma de fogo de sua propriedade.

No ponto, Roberto Locatelli Neto assegurou que, de acordo com o réu, o crime aconteceu porque, ‘em determinado momento, sentiu falta de um revólver 38 e suspeitou da vítima’
(Id. 147949007 - pág. 1 a 147949022 - pág. 1).

A sua vez, Gilvan Gomes Sudre confirmou que o réu dizia que cometeu o homicídio ‘porque pensou que a vítima tinha furtado um revólver calibre 38 que lhe pertencia’
(Id. 147949007 - pág. 1 a 147949022 - pág. 1).

Já o réu, explicou o acontecido da seguinte forma: 1) estava ingerindo bebida alcoólica junto com a vítima; 2) sentiu falta de sua arma, que estava em cima da mesa; 3) quando questionou a vítima sobre o revólver, ela ficou brava, então ‘entraram em conflito’; 4) a vítima lhe disse que iria matá-lo e ‘veio para cima’; nesse momento pegou a foice e a golpeou’
(Id. 147949007 - pág. 1 a 147949022 - pág. 1).

Apesar de as provas indicarem que o crime foi cometido por motivo banal, não há como ignorar que a situação
caracterizaria a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (motivo fútil) e, como tal, deveria, obrigatoriamente, constar na denúncia, na sentença de pronúncia e, posteriormente, ser submetida aos jurados.

A exigência não foi observada no presente caso, de modo que a motivação não pode ser invocada para exasperar a pena-base. Confira-se:

[...] “Por expressa previsão legal, a existência de circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena são submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não podem ser afastadas em sede recursal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos.” (TJMT, AP NU 0000611-82.2015.8.11.0021), “A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados.
A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri
.” (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]
(TJ/MT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

[...] É vedada a utilização de qualificadora para desvalorar as circunstâncias do crime, quando esta não foi submetida ao júri popular. [...]
(TJ/MT, N.U 1000365-74.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Destarte, afasto da dosimetria a avaliação desfavorável dos motivos do crime.

Em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), o juiz-presidente negativou as circunstâncias do crime, em decorrência da quantidade e variedade de armamentos apreendidos e, por isso, acrescentou 1/5 (um quinto) a pena basilar,
verbis
:

No vetor circunstâncias, verifica-se que foram apreendidas 3 (três) armas de fogo, sendo: 01 (um) revólver calibre 38 (marca Taurus Brasil, número de série 852074, com capacidade para 06 cartuchos); 01 (uma) espingarda calibre 32 (marca Amadeo Rossi, número de registro S 682759); e 01 (uma) arma de pressão, tipo carabina (marca Industry Brand-China, modelo QB12), modificada e adaptada para uma arma de fogo calibre 22.

Além disso, foram apreendidos 23 (vinte e três) cartuchos para arma de fogo de uso permitido, sendo: 16 de calibre 22LR; 06 de calibre 38 SPL e 01 de calibre 28, bem como 06 estojos de cartuchos sendo: 04 de calibre 22 LR e 02 de calibre 32, e ainda vários produtos usados como carga de projéteis para recarga de cartuchos de armas de fogo de alma lisa ou raiada, sendo: 126 g de pólvora de base simples – pólvora negra; 89 g de pólvora de base simples sem fumaça; 924 g de esferas (balíns) e massas (balotes) de ligas de chumbo de tamanhos e formas variadas; e aproximadamente 66 cápsulas de ignições (espoletas) do tipo "Berdan".

Isto demonstra maior poderio bélico, sendo, portanto, necessária uma resposta penal mais firme, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, diante da quantidade de arma, munições e petrechos para o fabrico de munições apreendidos, elevo a pena de 1/5 (um quinto) no vetor circunstâncias. [...]
(Id. 147949002 - Pág. 5-6).

O considerável arsenal bélico encontrado pela polícia demonstra a gravidade diferenciada da conduta, que justifica exasperar a pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme adotado na sentença:

[...] Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a grande quantidade de armas apreendidas, - 1 (uma) pistola marca Taurus calibre .40 n° de série SDZ 20102, 1 (uma) pistola marca Taurus calibre .380 número de série KOH 21578, 1 (uma) espingarda calibre 12 número de série BR 419847, 1 (um) Fuzil marca Colt calibre 5,56, 1 (uma) pistola marca Taurus 9mm, 1 (uma) pistola marca Taurus calibre 40, 66 (sessenta e seis) munições marca CBC calibre 9mm, 110 (cento e dez) munições calibre 5,56, 28 (vinte oito) munições marca CBC calibre .40 entre chumbo ogival e ponta oca, 12 (doze) munições marca CBC calibre Ia .380, 8 (oito) munições marca CBC calibre 12, 3 (três) carregadores calibre 5,56, 4 (quatro) carregadores marca Taurus calibre 9mm, 1 (um) carregador marca Taurus calibre .40, 1 (um) carregador marca Taurus calibre .40 S&W, 1 (um) carregador marca Taurus calibre 40 - demonstrando maior poderio bélico,
circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 687.114/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021) (sem destaque no original).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Passo à dosimetria:

I – Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Pelas razões alhures expostas, na primeira fase permanece desfavorável ao réu apenas a vetorial das circunstâncias do crime, na fração de 1/5 (um quinto). Assim, encontro a pena-base de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na segunda fase está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

II – Art. 12 da Lei n. 10.826/2006

Conforme fundamentação anteriormente adotada, fica preservada a pena de 1 (um) ano de detenção estabelecida na sentença.

Apesar do concurso material de delitos executa-se primeiro a pena mais grave (reclusão) e, em seguida, a de detenção (CP, arts. 69 e 76), pois, inviável o somatório delas:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INFRAÇÕES COM PENAS DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 2. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial”
(AREsp n. 1.658.303/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Fica mantido o regime fechado para o inicio do cumprimento da pena, assim como os demais termos da sentença.

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto Jacinaldo Joaquim Rodrigues e afasto a avaliação desfavorável dos motivos do crime quanto ao delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, ficando a pena definitiva redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023